Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PORTARIA VEP N. 008/2016. TEMA REPETITIVO 1.274 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALTERAÇÃO IMINENTE DE REGIME. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado pela irmã da sentenciada, com fulcro na vedação prevista no art. 6o da Portaria VEP/DF n.o 008/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente válida a restrição ao direito de visita quando a visitante também está em cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto e pode ser restringido mediante decisão judicial fundamentada, nos termos do parágrafo único do dispositivo, quando necessário à preservação da ordem, disciplina e segurança do estabelecimento prisional.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.274 (REsp 2.119.556/DF), definiu que a circunstância abstrata de o visitante estar cumprindo pena não é suficiente, por si só, para impedir a visita, exigindo-se fundamentação concreta para eventual restrição.
5. A Portaria VEP/DF n.o 008/2016 deve ser interpretada em conformidade com o Tema Repetitivo 1.274 do STJ, sendo insuficiente a vedação abstrata, mas legítima a restrição fundada em circunstâncias específicas do caso concreto.
6. No caso, a visitante cumpre pena em regime aberto e aguarda o início de outra pena em regime semiaberto, o que caracteriza fundamento concreto apto a justificar a restrição em razão da necessidade de resguardar a disciplina e a segurança do ambiente prisional, dadas as peculiaridades do regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 7.210/1984 (LEP), art. 41, X e parágrafo único. Portaria VEP/DF no 008/2016, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.274 (REsp 2.119.556/DF). TJDFT, Acórdão 2050078, 0734851-81.2025.8.07.0000, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 05/10/2025.